Tribunal: TJDFT
Processo: 0002121-81.2018.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRELIMINAR. NULIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS. OBSERVÂNCIA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. TESTE DE ETILÔMETRO. POTENCIALIDADE LESIVA. IRRELEVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A denúncia inepta é aquela que não observa os requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal, comprometendo, assim, o exercício da ampla defesa e do contraditório. 1.1. No caso dos autos, a denúncia narrou, a contento, os fatos que deram ensejo a infração penal, bem com todas as suas circunstâncias, e identificou o acusado, além de se fazer acompanhar pelo rol de testemunhas, portanto, não há que se cogitar de sua inépcia.
2. O delito previsto no ar. 306, § 1°, inciso I, da Lei n° 9.503/1997 – Código de Trânsito Brasileiro é crime de perigo abstrato, bastando, para sua configuração, que o agente esteja dirigindo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, consoante previsão legal.

3. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.